Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-76.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONDUTA ILÍCITA. ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS NÃO TAXATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e declina as razões pelas quais deve ser reformada.
2. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora deve arcar com os procedimentos necessários e urgentes indicados pelo médico, que se mostrem eficientes para a cura.
3. A indevida negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a sua esfera subjetiva, já debilitada pela frágil condição de saúde.
4. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é adequado em relação a indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido o valor.
5. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.